Tribunal: TJSP
Processo: 0014094-55.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Registro de Óbito após prazo legal
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de Retificação de Registro Civil – Distribuição à Vara Cível - Redistribuição ao Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões da mesma comarca, em razão da atribuição na função de Corregedor dos Registros Públicos Extrajudiciais – Descabimento - Injustificada a tramitação perante o Juízo Corregedor - Hipótese dos autos não caracteriza mero erro de grafia a

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de Retificação de Registro Civil – Distribuição à Vara Cível - Redistribuição ao Juízo da 1a Vara da Família e Sucessões da mesma comarca, em razão da atribuição na função de Corregedor dos Registros Públicos Extrajudiciais – Descabimento - Injustificada a tramitação perante o Juízo Corregedor - Hipótese dos autos não caracteriza mero erro de grafia a permitir a eleição da via administrativa, âmbito de atuação da Corregedoria - Requerimento Judicial e não administrativo - Inteligência do art. 109 da Lei de Registros Públicos - Competência da Vara Cível – Conflito procedente – Competente MM. Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0014094-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE PRAIA GRANDE, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito,
declararam competente o MM. Juízo suscitado (MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
de Praia Grande). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.888 – Câmara Especial
Conflito de Competência no 0014094-55.2020.8.26.0000 Comarca
de Praia Grande
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões
de Praia Grande
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Praia Grande
Interessados: Guilherme Gaspar da Silva e Maria Edna Martins
Conflito Negativo de Competência
Ação de
Retificação de Registro Civil Distribuição à Vara
Cível - Redistribuição ao Juízo da 1a Vara da Família
e Sucessões da mesma comarca, em razão da
atribuição na função de Corregedor dos Registros
Públicos Extrajudiciais Descabimento - Injustificada
a tramitação perante o Juízo Corregedor - Hipótese
dos autos não caracteriza mero erro de grafia a
permitir a eleição da via administrativa, âmbito de
atuação da Corregedoria - Requerimento Judicial e
não administrativo - Inteligência do art. 109 da Lei de
Registros Públicos - Competência da Vara Cível
Conflito procedente
Competente MM. Juízo
suscitado.
Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Família e
Sucessões de Praia Grande em face do MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Retificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro Civil proposta por Guilherme Gaspar da Silva.
A ação foi, originalmente, distribuída, ao MM.
Juízo suscitado, o qual, declinou a competência alegando tratar-se
de assunto afeto à Corregedoria dos Registros Públicos
Extrajudiciais e determinou à remessa dos autos ao MM. Juízo
Corregedor, cuja atribuição pertence ao Juízo Suscitante (fl. 9,
origem).
Contemplado pela redistribuição, o MM. Juiz da
1a Vara da Família e Sucessões, discordou do sobredito
entendimento, sob o fundamento de não se tratar de procedimento
afeto à Corregedoria dos Registros Públicos Extrajudiciais, dada a
necessidade de ajuizamento de ação judicial e não de âmbito
administrativo, nos termos do art. 109, caput, da Lei de Registros
Públicos (fls. 13/16, origem).
Designou-se o juízo suscitado para a apreciação de
eventuais medidas urgentes (fl. 6).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil, porquanto, ambos os magistrados recusam a competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgar a ação.
Assiste razão ao MM. Juízo suscitante.
Compulsando os autos verifica-se que Guilherme
Gaspar da Silva ajuizou ação de retificação do assento de óbito de
Maria Edna Martins, para que conste de suas averbações o fato da
falecida não ter deixado nenhum filho.
Segundo se extrai da exordial, o declarante (Sr.
Guilherme da Silva), no momento do assento do óbito, teria
informado ser filho da falecida, o que não corresponderia à
realidade. Ao que tudo indica, o declarante é, na verdade, o zelador
do prédio em que residia a Sra. Edna. Segundo o requerente, o
declarante pretendia locupletar-se dos bens deixados pela falecida.
Como se vê, o pedido nos moldes em que se
apresenta extrapola a competência dos Juízes Corregedores
Permanentes, assim estabelecida na Seção I, item 1, das Normas
Extrajudiciais da Corregedoria Permanente:
“A função correcional consiste na fiscalização dos
serviços notariais e de registro, sendo exercida, em todo
o Estado, pelo Corregedor Geral da Justiça, e, nos
limites de suas atribuições, pelos Juízes de Direito.”
Da leitura acima se verifica que a competência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corregedores permanentes cinge-se às questões meramente formais
dos registros, tais como a retificação dos nomes, datas de
nascimento ou simples correção de grafia, possuindo tais
procedimentos natureza meramente administrativa.
Por certo, a pretensão em comento, tal qual
deduzido na inicial, reveste-se de nítido caráter jurisdicional, nos
termos do art. 109, caput, da Lei de Registros Públicos:
“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou
retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em
petição fundamentada e instruída com documentos ou
com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene,
ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados,
no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”
Nesse sentido, tem se decidido nesta C. Câmara
Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de
retificação de registro civil - Propositura em esfera
judicial com base no artigo 109 da Lei de Registros
Públicos - Admissibilidade - Suscitante que pretende a
apreciação do pedido junto à Corregedoria Permanente
do Registro Civil - Hipótese dos autos que não
caracteriza mero erro de grafia a permitir a eleição da
via administrativa, âmbito de atuação da Corregedoria -
Opção realizada pelo autor pela via judicial que autoriza
a livre distribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da
Comarca - Conflito procedente - Competência do Juízo
suscitante.”
(TJSP;
Conflito
de
Competência
0011388-22.2008.8.26.0000; Relator (a): Martins Pinto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível -
São Paulo; Data do Julgamento: 23/03/2009).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO
À
3a
VARA
CÍVEL
DE
PRAIA
GRANDE.
REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA EM
RAZÃO DA ATUAÇÃO DESSE JUÍZO NA FUNÇÃO DE
CORREGEDOR PERMANENTE DA CORREGEDORIA
DOS
REGISTROS
PÚBLICOS
EXTRAJUDICIAIS.
DESCABIMENTO. 1. O pedido nos moldes em que se
apresenta
extrapola
a
competência
dos
Juízes
Corregedores Permanentes assim estabelecida na Seção
I, item 1, das Normas Extrajudiciais da Corregedoria
Permanente, a qual cinge-se aos procedimentos de
natureza meramente administrativa. 2. Certo é que o
pleito de retificação de registro civil pleiteado na inicial,
reveste-se de nítido caráter jurisdicional. 3. Conflito de
Competência julgado procedente para determinar o
processamento junto ao Juízo suscitado.” (TJ-SP - CC:
00410877220198260000
SP
0041087-72.2019.8.26.0000, Relator: Artur Marques
(Vice Presidente), Data de Julgamento: 07/10/2019,
Câmara Especial)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
-
Retificação de Registro Civil para acrescer no assento de
nascimento o patronímico de família de sua genitora
Requerimento
judicial
e
não
administrativo
-
Injustificada sua tramitação perante o Juízo Corregedor
do Cartório de Registro Civil - Competência da Vara
Cível - Conflito procedente, declarando-se competente o
Juízo suscitante.” (TJSP; Conflito de competência cível
0227867-72.2009.8.26.0000; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
Central Cível - São Paulo; Data do Julgamento:
18/01/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí o porquê, julgo procedente o conflito,
competente o MM. Juízo suscitado (MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Cível de Praia Grande).
MAGALHÃES COELHO
Presidente da Seção de Direito Público
Relator
(assinado eletronicamente)